Tribunal: TJES
Processo: 0002294-52.2016.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002294-52.2016.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
MAURO ANTONIO BANDEIRA e outros

PARTE RÉ:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
COM PEDIDO LIMINAR. AUXÍLIO-
DOENÇA
ACIDENTÁRIO
. CESSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E PERICIAL DA CONTINUIDADE DA LESÃO. RESTABELECIMENTO. CESSAÇÃO COM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA
COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
SENTENÇA MANTIDA
. REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E

DES
PROVIDA
.

1.

I
nsta salientar que, conforme dispõe o artigo 59 da lei
8.213/1991, o auxílio-doença é devido quando persiste incapacidade laboral temporária por mais de 15 dias consecutivos. E, para que sua concessão ocorra, é necessário que haja nexo de causalidade entre a incapacidade e o exercício da atividade laboral.

2.

Elementos probatórios que atestam o nexo de causalidade entre a atividade exercida e a lesão sofrida. Laudo pericial que confirma a impossibilidade do segurado de realizar suas funções laborais no período em que esteve em tratamento da lesão.

3.
A negativa do requerido em prorrogar o auxílio-doença
acidentário
foi indevida, uma vez que é possível constatar
-se a permanência da lesão
no período em que o segurado requereu a continuidade do benefício previdenciário em 2015.

4.
É
devido ao autor o recebimento do benefício do auxílio-
doença acidentário
desde o momento do cessação indevida, corrigido
até o momento que restou confirmada a sua recuperação,
conforme proferido em sentença de primeiro grau.

5.

Quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez requerido pelo autor em inicial,
destaca-se a disposição do art
igo 124, I
,
da Lei 8.213/91,
que
não
permite a cumulação de auxílio-
doença
com aposentadoria
por invalidez
.

6.
Resta nítido que o autor não se encontra inválido, uma vez que a lesão que sofreu decorrente do trabalho foi sanada após tratar a lesão no tornozelo direito, encontrando-se o autor, inclusive, reabilitado para o trabalho.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
remessa necessária da sentença de fls. 227/228, proferida pelo
Juízo Direito da 1ª Vara Cível,
F
amília,
Ó
rfãos e
S
ucessões da Comarca de Aracruz/
ES
,
nos autos da ação
a
cidentária
com pedido liminar,
ajuizada por
MAURO ANTONIO BANDEIRA
, em face de
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
(I)

r
estabelecer o auxílio-doença espéci
e
91 n. 5498858104, a partir da data que foi negada, administrativamente,
a
prorrogação, compensando, em qualquer caso, eventuais valores pagos, até a data de 16/03/2016;
(II)
compensar os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença, ou outro benefício, cuja cumulação seja vedada por lei, após a data do início do benefício
concedido nesta ação;
(III)
fixar a incidência da correção monetária, desde o momento que
s
e tornou devida cada parcela, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de justiça, que deve sujeitar-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o
A
rt. 41-A, da Lei n 8.213/91
e
os juros de mora devem ser calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
(IV)
condenar
o requerido
,
ante a sucumbência ínfima do autor,
ao pagamento das custas e despesas processuais, b
e
m como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação do montante dos benefícios vencidos e não pagos, até a presente data, nos termos da súmula do 111, STJ.

N
a origem,
o autor ajuizou “ação
previdenciária”
, com pedido liminar, diante da recusa administrativa da parte requerida, em prorrogar o benefício de auxílio-doença,
por acidente do trabalho ocorrido
na data de 18/03/2015. Pleiteou em caráter liminar a
antecipação dos efeitos da tutela para que o réu efetu
a
-
se
o pagamento do auxílio-acidentário
no valor mensal, a ser apurado p
elo
réu a partir da denegação adm
inistrativa
,
sendo
corrigido e monetariamente atualizado, devendo perdurar até a cessação das moléstias a ser aferida por perícia realizada por profissional de confiança do juízo.

Requereu também
a
aposentadoria por invalidez, desde a data da denegação administrativa, e a realização de exame pericial.

E
m sede de contestação (fls. 88/96) sustentou a parte requerida que não resta presente nexo causal que justifique o pagamento de benefício
previdenciário
. Ademais, alega que, mesmo que exista lesão parcial, esta não impossibilita o autor de realizar o trabalho que habitualmente exercia.

Inicialmente,
cumpre destacar que existe uma diferença entre o auxílio-acidente e o auxílio-doença. O auxílio-acidente é concedido como indenização, quando das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que impliquem na redução de capacidade para o trabalho que o sujeito exercia habitualmente (86, Lei nº 8.213/91).

Já o auxílio-doença
é devido quando persiste incapacidade laboral temporária por mais de 15 dias consecutivos
(59, Lei nº 8.213/91)
. E, para que sua concessão ocorra, é necessário que haja nexo de causalidade entre a incapacidade e o exercício da atividade laboral.

Compulsando os autos resta evidente que, conforme demonstrado em documento da previdência social (fl. 14), em 11/01/2010 o autor sofreu acidente de trabalho.
Deste acidente, resultou
a
o autor uma lesão no tornozelo direito (fl. 187).

Quanto ao dano sofrido em decorrência do acidente
de trabalho
, cumpra transcrever trechos do laudo pericial judicial acostado a fls. 187/188:

1) qual a enfermidade do periciado?

No momento, sem patologia aparente. Com exame físico no tornozelo direito sem alterações. No passado (17/13/2011), evoluiu com lesão do ligamento fibulo talar anterior em tornozelo direito e posterior instabilidade crônica do mesmo tornozelo (RNM datada em 22/01/2016)

3) a lesão é decorrente de trauma ou não?

Sim.

5) Tal lesão foi capaz de causar sequelas temporárias ou definitivas?

Sequelas temporárias, com um período de imobilização na fase aguda (2011) e posterior instabilidade crônica do tornozelo (2016), sendo submetido a tratamento cirúrgico em Vitória ES.

7) Devido a lesão, o periciado ficou incapaz de realizar alguma função? Qual?

Ficou incapaz de realizar suas funções laborais durante o período em que esteve em tratamento.

Pela lesão sofrida, é possível identificar-se
a fl. 16,
que o autor passou a receber auxílio
por incapacidade temporária (auxílio-doença

acidentário)
.

Desta lesão, o autor pleiteou em março de 2015 a prorrogação da concessão do benefício
previdenciário (auxílio-doença

acidentário)
, que foi negada, de forma que o requerido estipulou como prazo final do benefício a data de 18/03/2015 (fls. 16).

Contudo, a negativa do requerido se deu sem que o requerente estivesse devidamente recuperado e reabilitado. Isto porque, como pode se observar através da decisão judicial proferida pelo
Juízo de Direito do
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/
ES

(fls. 70/73)
,
foi deferido judicialmente, em dezembro de 2016, a realização de uma cirurgia
reconstrução do tornozelo direito,
lesão essa decorrente do acidente de trabalho de 2010.

Desta decisão, é possível extrair-se que o autor não estava recuperado
no ano de
2015, quando pleiteou a prorrogação do benefício
previdenciário (auxílio-doença

acidentário)
. No momento
do requerimento
, o autor ainda encontrava-se com redução parcial temporária no corpo.

Em consonância, os
laudos médicos juntados em inicial (fls. 23,24,51,
149, 151,152,156,
157, 158) demonstram que a incapacidade temporária ainda persistia no autor,
o
que
culminou
na realização d
a cirurgia.
Consoante, transcreve-se do laudo pericial a fls. 196/198:

2 – Em março de 2015 o autor poderia ser considerado apto ao trabalho?

Resposta: Possivelmente não, pois segundo os laudos, foi realizado um procedimento cirúrgico no ano de 2016.

3 – Com base nos documentos (laudos), datados anteriormente à 10/08/2015, pode se afirmar que em março de 2015 o autor estava plenamente capaz?

Resposta: Possivelmente não, pois o mesmo foi submetido a tratamento por intervenção cirúrgica em data posterior a esta.

Assim, pelo exposto,
correta a decisão do magistrado de primeiro grau ao decidir pelo restabelecimento do auxílio
de incapacidade temporária
(auxílio-doença

acidentário)
desde o cessamento indevido,
ocorrido
em 18/03/2015,

ante o nexo de causalidade apresentados, das provas juntadas, somada
s
ao laudo pericial requerido nos autos.

Contudo, tal benefício não pode ser prolongado eternamente. Devido a melhora na condição do requerente, de forma que hoje ele não possui mais sequelas que o impe
ça
de exercer sua função no trabalho,
conforme de extrai da análise pericial a fls. 196/198:

8) Esta incapacidade é permanente ou reversível?

Reversível.

9) Caso permanente, seria total ou parcial?

Não é permanente, Periciado reestabelecido.

16) o periciado continua trabalhando na mesma função que exercia?

R: Sim.

[...]

4) Considerando o quanto insertona radiografia do tornozelo datada de 13/01/2016, bem assim na ressonância magnética de 22/01/2016, havia capacidade laboral nesta data?

Resposta: Especificamente nestas datas, não tenho como especificar se havia ou não condição labora, mas o mesmo retornou as suas atividades após tais datas, estando no momento atual, após avaliação clínica ortopédica criteriosa, apto as atividades laborais propostas.

Diante do exposto, é
certo que o
benefício previdenciário
(auxílio-doença

acidentário)
deve ser findado quando atestada a reabilitação do segurado
e, com base na perícia judicial e nos documentos constantes nos autos processuais, o auxílio-doença
acidentário
é devido da data em que foi indevidamente
cessado
(18/03/2015), até o momento em que
constata-se a reabilitação
do segurado
(16/03/2016)
.

Consoante o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...]A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);
e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.
2. Não procede a afirmação do INSS de que seria imprescindível a fixação do termo final do benefício, afinal, “[...] o art. 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91,
é claro ao prever que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível
[...] (TJES, 2ª CÂMARA. Apelação Cível nº 00216633-07.2018.8.08.0024. Relator: Des. Raphael Americano Camara. DJe: 21/09/2023). (destaque).

Quanto ao pedido autoral de aposentadoria por invalidez, destaca-se a disposição do artigo 124, I, da Lei 8.213/91, que
não
permite a cumulação de auxílio-doença com aposentadoria por invalidez.

A
demais,
em consonância com os elementos probatórios vergastados, resta nítido que o autor não se encontra
invalid
o
, uma vez que, a lesão que sofreu, decorrente do trabalho, já foi sanada, após tratar-se da lesão no tornozelo direito,
e
ncontra-se o autor, inclusive, reabilitado para o trabalho.

Pelo exposto
,
não merece reparos a sentença,
razão pela qual,
CONHEÇO

da remessa necessária
e

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)